Tribunal: TJSP
Processo: 1049137-24.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Contrato de alienação de participação em empreendimento e outras avenças. Cláusula que prevê a responsabilidade de pagamento, pela ré, de dívidas contraídas em momento anterior à celebração. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido. Rejeição.

Alienação de estabelecimento empresarial. Alienante que se compromete, sem condições, com o pagamento de mútuos

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Contrato de alienação de participação em empreendimento e outras avenças. Cláusula que prevê a responsabilidade de pagamento, pela ré, de dívidas contraídas em momento anterior à celebração. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido. Rejeição.

Alienação de estabelecimento empresarial. Alienante que se compromete, sem condições, com o pagamento de mútuos contraídos junto a casas bancárias. Irrelevância da tramitação de ação monitória, o que só reforça a convicção de descumprimento da obrigação. Ausência de transmissão de domínio de imóvel que não constitui exceção de contrato não cumprido. Procedência parcial mantida.

Arresto. Tutela de urgência que se justifica ante a situação dos autos, onde a acionada/apelante recalcitra no cumprimento de obrigação assumida no negócio. Risco de dano acentuado.

Recurso não provido, deferida a tutela de urgência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049137-24.2016.8.26.0114 -Voto no 43.270
Registro: 2020.0000687756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1049137-24.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ANDREA
SANTINI REGO, são apelados BRAULIO JOSÉ DOS SANTOS VILAR e SIMONE
CAMPOS VILAR.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
deferida a tutela de urgência, v.u. Sustentaram oralmente os drs. Nelson Adriano de
Freitas OAB/SP 116.718 e Victor Croce OAB/SP 305742", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049137-24.2016.8.26.0114 - Voto
2
COMARCA DE CAMPINAS
JUIZ DE DIREITO: LUIS MARIO MORI DOMINGUES
APELANTE: ANDREA SANTINI REGO
APELADOS: SIMONE CAMPOS VILAR E BRAULIO JOSÉ DOS
SANTOS VILAR
VOTO No 43.270
Ação de obrigação de fazer. Contrato de alienação de
participação em empreendimento e outras avenças. Cláusula
que prevê a responsabilidade de pagamento, pela ré, de
dívidas contraídas em momento anterior à celebração.
Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido. Rejeição.
Alienação de estabelecimento empresarial. Alienante que se
compromete, sem condições, com o pagamento de mútuos
contraídos junto a casas bancárias. Irrelevância da tramitação
de ação monitória, o que só reforça a convicção de
descumprimento da obrigação. Ausência de transmissão de
domínio de imóvel que não constitui exceção de contrato não
cumprido. Procedência parcial mantida.
Arresto. Tutela de urgência que se justifica ante a situação dos
autos, onde a acionada/apelante recalcitra no cumprimento de
obrigação assumida no negócio. Risco de dano acentuado.
Recurso não provido, deferida a tutela de urgência.
Apelados e apelante firmaram contrato de alienação de
participação em empreendimento individual e respectivo estabelecimento
empresarial, concertando-se preço, forma de pagamento e a obrigação
desta de quitar os mútuos que contraíra junto a casas bancárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049137-24.2016.8.26.0114 - Voto
3
Descumprida, aqueles ajuizaram a presente ação de
obrigação de fazer com pedidos cumulados, vendo-a julgada parcialmente
procedente.
Inconformada,
a
vencida
apela
e
sustenta,
preliminarmente, impossibilidade jurídica do pedido, articulando, no mais,
exceção de contrato não cumprido porque ausente transmissão de imóvel
que faria parte do pagamento pela aquisição (fls. 326/333).
Há contrariedade e preparo anotados.
Os recorridos formularam pedido incidental de tutela
de urgência visando o arresto de imóvel que apontam.
É o relatório, adotado o de fls. 311.
Rejeita-se a preliminar de impossibilidade jurídica do
pedido, que só estaria caracterizado na hipótese de se proibir a obrigação
estabelecida no contrato, o que não ocorre.
Aliás, como categoria autônoma, a impossibilidade
jurídica já não existe, passando a integrar o interesse de agir1. E, como tal,
não há como negar, a preliminar não vinga porque evidente que os autores
tinham necessidade da intervenção do estado para ver cumprido o contrato.
De outro lado, a apelante, sem rebuços, comprometeu-
se à liquidação das obrigações preexistentes junto a instituições financeiras
e não o fez, pouco importando que ainda tramite demanda ajuizada pelos
1 NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo
Civil. São Paulo: RT, 2.015, p. 1111/1112.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049137-24.2016.8.26.0114 - Voto
4
credores porque a promessa foi alinhavada às fls. 37/38.
E também não importa que não lhe tenha sido
transmitido o domínio do imóvel dado em pagamento (fls. 34), porque as
partes não estabeleceram que a quitação referida no parágrafo anterior dar-
se-ia apenas após a transmissão desse bem a possibilitar a oposição de
contrato não cumprido.
De resto, a tutela de urgência, pedido deduzido já em
segundo grau, deve ser atendida porque já definido o direito dos autores,
que devem ter assegurada a realização do crédito sem mais delongas.
Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido em
grau recursal, com amparo no artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono dos apelados
para 12% sobre o valor da causa.
Nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011,
editada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, salvo oposição
expressa, eventuais declaratórios serão julgados em sessão virtual.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e defiro a
tutela de urgência na forma de arresto de bens.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049137-24.2016.8.26.0114 - Voto
5
RELATOR